Tribunal: TJES
Processo: 5011005-86.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011005-86.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RC SPORTS LTDA

APELADO: ONICE GOMES COSTA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011005-86.2025.8.08.0024

APELANTE:
RC SPORTS LTDA

APELADO:
ONICE GOMES COSTA

RELATORA:
DES.
a
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RC SPORTS LTDA contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face de ONICE GOMES COSTA, determinou o cancelamento da distribuição do feito, a pedido da autora, e a condenou ao pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de cancelamento da distribuição formulado antes mesmo da citação da parte ré enseja a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de cancelamento da distribuição foi formulado antes da citação da parte ré, não ocorrendo a triangularização da relação jurídica processual.

4. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça reconhece que, inexistindo formação da relação processual, não há fato gerador para cobrança de custas, de modo impera-se o afastamento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de cancelamento da distribuição antes da citação da parte ré impede a formação da relação processual e afasta a condenação em custas.

2. A inexistência de prestação jurisdicional efetiva impede a ocorrência do fato gerador das custas processuais.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011005-86.2025.8.08.0024

APELANTE:
RC SPORTS LTDA

APELADA:
ONICE GOMES COSTA

RELATORA:
DES.
a
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RC SPORTS LTDA
em face da r. Sentença de id. num. 17452860, prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada contra
ONICE GOMES COSTA
, determinou o cancelamento da distribuição da ação, diante do pedido da ora apelante.

Em suas razões, a apelante defende que o cancelamento da distribuição por pedido de desistência antes da citação acarreta apenas o cancelamento do registro, sem ônus sucumbenciais e custas processuais devidas. Argumenta que, uma vez que não houve citação da ré, ora apelada, a relação processual não se triangularizou, não havendo prestação jurisdicional efetiva que justifique a cobrança de custas.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em verificar se o cancelamento da distribuição, diante do equívoco da parte autora ao ajuizar a ação, enseja a sua condenação ao pagamento de custas processuais.

Analisando detidamente os autos, observo que a ação foi protocolada na origem em 26/03/2025 (id. num. 17452854), tendo sido realizada a intimação eletrônica para que a autora promovesse o recolhimento das custas processuais, no prazo de quinze dias, no dia 27/03/2025 (id. num. 17452858).

Devidamente intimada, a parte autora peticionou em 28/03/2025 (id. num. 17452859), requerendo o cancelamento da distribuição do processo, haja vista o equívoco de endereçamento na exordial.

Assim, foi proferida sentença determinando o cancelamento da distribuição da ação e condenando a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 11 da Lei Estadual nº 9.974/2013,
in verbis
:

Art. 11.
O cancelamento da distribuição, nos termos da lei, importará na incidência de custas de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

No entanto, observa-se que o pedido de cancelamento da distribuição, em verdade, ocorreu antes mesmo da citação da parte contrária, ou seja, sem que tenha ocorrido a triangularização da relação jurídica processual.

Sendo assim, tem-se que o pedido concedido anteriomente à citação da parte contrária não é capaz de dar ensejo à condenação em custas processuais, por se enquadrar em situação análoga àquela descrita no art. 290, do CPC.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3.
O erro de protocolo foi prontamente reconhecido pela parte, que requereu o arquivamento do feito antes mesmo de qualquer despacho judicial, citação ou movimentação relevante, demonstrando boa-fé e zelo processual.
4. O Código de Processo Civil de 2015, orientado pelo princípio da cooperação (art. 6º), exige conduta leal e colaborativa dos sujeitos do processo, o que foi observado pelo Apelante ao comunicar o equívoco imediatamente. 5.
O fato gerador da cobrança de custas não se concretizou, inexistindo exigência de recolhimento das custas iniciais ou movimentação judicial que justifique a imposição do encargo processual.
6. A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhece que, em situações análogas, deve-se aplicar, por analogia, o art. 290 do CPC, afastando-se a condenação ao pagamento das custas diante da não formação da relação jurídica processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido (TJES; AC 5019336-53.2023.8.08.0048; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Julg. 08/01/2026;
grifei
).

[...] 2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento das custas processuais quando a parte requer a desistência da ação antes da citação da parte contrária, com pedido de cancelamento da distribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O art. 11 da Lei Estadual n. 9.974/2013 prevê a incidência de custas no cancelamento da distribuição, mas não afasta a aplicação da norma processual federal.
4. O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo pedido de desistência da ação antes da citação e sem recolhimento das custas iniciais, a distribuição deve ser cancelada, sem imposição de pagamento de custas [...] (TJES; AC 5036852-52.2024.8.08.0048; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA; Julg. 04/11/2025;
grifei).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.